Tribunal: CARF
Processo: 10805.908177/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.908177/2011-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.241 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Assunto
RESTITUIÇÃO
Recorrente
PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, de modo a identificar a
providência tomada pela Receita Federal nos autos da reclamação trabalhista no 01231-1997-
061-01-00-7, no que diz respeito à ordem do Juízo para devolução dos valores, além de averiguar
onde foram alocados os pagamentos constantes nestes mesmos autos. Após elaboração de um
parecer conclusivo, o contribuinte deve novamente ser intimado, desta vez para se manifestar no
prazo de trinta dias sobre o resultado da diligência, se assim o quiser.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campo Grande (“DRJ/CGE”), o qual será complementado ao final:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento ou Restituição - PER de f. 57-59,
por meio do qual a interessada pleiteia o reconhecimento de direito creditório com
origem em Pagamento Indevido ou a Maior de IRRF.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10805.908177/2011-13
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.241 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.908177/2011-13

A autoridade fiscal indeferiu o pleito da contribuinte, nos termos do Despacho
Decisório no de Rastreamento 079296083, de 03/04/2014 (f. 55-56), com a seguinte
fundamentação:
Valor do crédito pleiteado no PER/DCOMP: 14.234,26
Valor do crédito original reconhecido: 0,00
A partir das características do(s) DARF discriminado(s) no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido.
(...)
Diante do exposto, INDEFIRO o Pedido de Restituição. Para conferência dos
pagamentos localizados nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil a
partir das características do(s) DARF discriminado(s) no PER/DCOMP e suas
utilizações, bem como dos demais elementos considerados na análise do direito
creditório, consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro",
opção "PERDCOMP", item "PER/DCOMP-Despacho Decisório".
Enquadramento legal: Art. 165 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN).
Nas Informações Complementares da Análise do Crédito (f. 56) constou:

Cientificada do Despacho Decisório por meio de AR, em 14/04/2014 (f. 67), a
contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade em 14/05/2014 (f. 03-12),
acompanhada de documentos (f. 13-59), alegando que:
a) apresentou em 09/05/2007 um pedido de restituição de IRRF que teria sido recolhido
a maior, no valor de R$ 14.234,26;
b) em decorrência da reclamação trabalhista no 1231-1997-061-01-00-7, distribuída à
61a Vara do Trabalho da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, em que ao final o reclamante
Marcelo Nixon Francisco Coelho obteve êxito, a requerente foi compelida ao
pagamento de verbas trabalhistas e a recolher IRRF;
c) em cumprimento ao disposto na legislação trabalhista, em 04/04/2003 realizou o
depósito judicial da quantia de R$ 11.528,45 em favor da União a título de IRRF;
d) por um lapso, realizou novo recolhimento em momento posterior (30/04/2004),
referente ao mesmo débito, inclusive com multa e juros, no montante de R$ 14.234,26;
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.241 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.908177/2011-13

e) posteriormente, quando protocolada a petição de juntada do comprovante de depósito
na quantia de R$ 14.234,26 aos autos da reclamação trabalhista, em 05/05/2004, foi
expedido alvará judicial determinando a conversão da quantia de R$ 11.528,45 em
renda em favor da União;
f) neste momento é que verificou que havia realizado a retenção em duplicidade da
quantia devida ao Fisco, razão pela qual, em 13/07/2006, peticionou nos autos do
processo trabalhista pleiteando a restituição da quantia de R$ 14.234,26;
g) em 16/10/2006 do D. Juízo do Trabalho exarou despacho em que constatou o
recolhimento do IRRF em duplicidade e determinou o envio do DARF no valor de R$
11.528,45 à Receita Federal do Brasil para que a requerente fosse ressarcida da quantia
de R$ 14.234,26;
h) devidamente intimada, a União, em 30/07/2008 manifestou-se nos autos informando
que o recolhimento da quantia de R$ 11.528,45 foi considerado correto pela autoridade
fiscal, e por essa razão, o D. Juízo do Trabalho, em 19/08/2008, determinou a restituição
do valor excedente à requerente (R$ 14.234,26);
i) diante da determinação do D. Juízo do Trabalho, em 09/05/2007 apresentou o seu
pedido de restituição;
j) pela fundamentação do despacho decisório vê-se que não foi comprovada a existência
de pagamento a maior porque não restou comprovado o recolhimento de R$ 11.528,45
em favor da RFB;
k) o recolhimento de R$ 11.528,45 é indiscutível por conta da apresentação do DARF
cujo valor coincide com a quantia descrita no despacho decisório, e ele foi reconhecido
pelo Poder Judiciário e pelo próprio Fisco nos autos da reclamação trabalhista, devendo
prevalecer as decisões judiciais sobre as decisões administrativas.
Finalizou requerendo o deferimento da restituição pleiteada, que as intimações e
notificações sejam encaminhadas aos seus procuradores, e protestando provar o alegado
por todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente pela juntada de novos
documentos, realização de perícia e sustentação oral de suas razões.
Em sessão de 16/07/2018, a DRJ/CGE julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, basicamente com base na alegação de que o contribuinte não
teria comprovado nos autos com documentação hábil a liquidez e certeza do direito creditório e
que decisão judicial não seria suficiente para reconhecer um indébito.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 75/77 do e-processo):
O pedido de restituição foi indeferido porque o Darf discriminado na PER/DCOMP, no
valor de R$ 14.234,26 e data de arrecadação em 30/04/2004, não foi considerado pago a
maior ou indevidamente, em razão da não localização nos sistemas da Receita Federal,
do Darf no valor de R$ 11.528,45 e alegadamente recolhido em 04/04/2003. Por seu
lado, a interessada alega que o valor recolhido em 30/04/2004 foi em duplicidade, pois
se referiria ao valor recolhido em 04/04/2003, com os acréscimos legais.
A impugnante limita-se a apresentar cópia dos dois Darf (f. 39 e 41) e, como se pode
ver à f. 42, apenas de f. 41 foi comprovado nos sistemas da RFB. Logo, não tendo sido
confirmado o recolhimento do Darf de f. 39, não há que se falar que o segundo
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.241 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.908177/2011-13

pagamento seria indevido. Ressalte-se ainda que a autenticação do Darf de f. 39 se
encontra ilegível, não sendo possível identificar a data e o valor arrecadado.
É sabido que a arrecadação dos tributos federais é feita através da rede bancária, a qual
se encarrega de repassá-las aos cofres públicos.
A mera apresentação de cópia de Darf não é prova definitiva de que houve o efetivo
recolhimento e repasse aos cofres públicos, haja vista a possibilidade de fraude na
referida autenticação, da qual se tem indício, pois que o primeiro Darf não consta dos
registros dos sistemas da RFB.
É sabido que, no Direito Processual brasileiro, o ônus da prova recai sobre quem alega
e, assim, caberia a requerente interpelar a instituição bancária na qual efetuou o
primeiro recolhimento, a fim de que a mesma certifique o recolhimento e sua
destinação. Tal prova, é de fácil obtenção, haja vista que ela conhece o agente
arrecadador.
[...]
A alegação da impugnante de que houve o reconhecimento da justiça trabalhista do
recolhimento em duplicidade do IRRF e que tal decisão prevaleceria sobre as decisões
administrativas, cabendo à RFB tão somente o cumprimento da determinação, não pode
ser acatada. A Justiça do Trabalho não tem acesso aos sistemas da RFB para comprovar
a efetiva arrecadação do tributo, não podendo, portanto, comprovar e reconhecer o
indébito.
A RFB, de posse do pedido de restituição e dos elementos comprobatórios, forma
livremente sua convicção para negar ou deferir o pedido, o que no no presente caso, foi
no sentido de negar a ocorrência do indébito
Irresignado, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário no qual
reitera os argumentos de defesa anteriormente apresentados em sede de manifestação de
inconformidade.
É o relatório do necessário
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisites de admissibilidade,
entendo que o presente recurso voluntário não se encontra maduro o suficiente para que seja feito
o seu exame de mérito, como se explica a seguir.
Trata-se de matéria eminentemente fática, posto que a DRJ/CGE confirmou o
despacho decisório denegatório do crédito tributário em razão da não localização nos sistemas
da Receita Federal, do Darf no valor de R$ 11.528,45 e alegadamente recolhido em 04/04/2003
(fls. 75 do e-processo).
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.241 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.908177/2011-13

Como se viu pelo breve relato do caso, o contribuinte teria sido compelido pelo
Juízo da 61a Vara do Trabalho da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, nos autos da reclamação
trabalhista no 01231-1997-061-01-00-7, a pagar o valor de R$ 11.528,45 a título de IRRF, o que
teria acontecido nos autos da própria ação trabalhista, por meio da realização de um depósito, em
04/04/2003.
Posteriormente, em 30/04/2004, por equívoco, afirmou ter recolhido diretamente
para a Receita Federal, mediante recolhimento de um DARF, o montante de R$ 14.234,26 (fls.
42 do e-processo):

Em 06/05/2004, o contribuinte protocolou uma petição nos autos da ação
trabalhista informando o recolhimento do montante de R$ 14.234,26 diretamente para a própria
Receita Federal do Brasil (fls. 44 do e-processo):

Sucede que, mesmo assim, em 02/05/2006, o Juízo da ação trabalhista teria
determinado a expedição de alvará determinando a conversão da quantia de R$ 11.528,45,
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.241 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.908177/2011-13

inicialmente depositada pelo contribuinte no processo, em renda em favor da União Federal (fls.
46 do e-processo):

Por tal razão, foi emitido um DARF no exato montante do depósito judicial, R$
11.528,45, supostamente recolhido em favor da União Federal (fls. 39 e 135 do e-processo):

Em razão disso, o contribuinte peticionou ao Juízo Trabalhista para que lhe fosse
devolvido o montante de R$ R$ 14.234,26 recolhido por meio do DARF de 30/03/2004, em
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.241 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.908177/2011-13

razão do pagamento em duplicidade a favor da União Federal (fls. 48 do e-processo), o que
acabou gerando um despacho do Juízo para que a Receita Federal fosse oficiada a respeito do
pagamento duplicidade, a fim de que fosse providenciado o ressarcimento (fls. 50 do e-
processo):

A respeito do pedido de restituição do contribuinte, a DRJ/CGE argumenta (fls.
76 do e-processo) que a mera apresentação de cópia de Darf não é prova definitiva de que
houve o efetivo recolhimento e repasse aos cofres públicos, haja vista a possibilidade de fraude
na referida autenticação, da qual se tem indício, pois que o primeiro Darf não consta dos
registros dos sistemas da RFB.
Ora, a DARF em questão foi preenchida a partir de uma determinação do próprio
Juízo Trabalhista para recolhimento do mesmo débito de IRRF recolhido pelo contribuinte na
DARF de 30/04/2004. Se tal pagamento não consta dos registros dos sistemas da RFB não o foi
por culpa do contribuinte, de modo que este em nada atuou para sua confecção. Em verdade, o
contribuinte tratou tão somente de depositar o valor devido em Juízo, o qual, por sua vez,
determinou a conversão em renda em favor da União.
Por este aspecto, é preciso identificar onde se encontra alocado o referido
pagamento, o qual aconteceu, frise-se novamente, por determinação do Juízo da 61a Vara do
Trabalho, bem como é necessário confirmar se a restituição não foi feita nos próprios autos da
ação trabalhista ou o DARF utilizado em eventuais compensações de ofício, quer dizer, é preciso
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.241 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.908177/2011-13

identificar quais as providências tomadas pela Receita Federal com relação ao despacho de fls 50
do e-processo, bem onde alocados os respectivos pagamentos no sistema SIAF.
Assim, embora não seja possível comprovar inequivocamente a disponibilidade
do crédito tributário pretendido pelo contribuinte, há um forte indício da sua existência, razão
pela qual os autos devem retornar para que a Unidade de Origem possa diligenciar e identificar
as providências tomadas pela Receita Federal no caso, bem como onde foram alocados os
pagamentos constantes nos autos da reclamação trabalhista no 01231-1997-061-01-00-7.
Após elaboração de um parecer conclusivo, o contribuinte deve novamente ser
intimado, desta vez para se manifestar no prazo de trinta dias sobre o resultado da diligência, se
assim o quiser.
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital